Tribunal: TJSP
Processo: 1063751-52.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos – Possibilidade:

– A aposentadoria especial do policial civil deve observar as leis complementares federais específicas quanto aos prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à integralidade e à paridade.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1063751-52.2018.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

SERVIDOR ESTADUAL
Médico Legista – Aposentadoria especial – Tempo de serviço – Lei Complementar 51/85 – Integralidade e paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos – Possibilidade:

– A aposentadoria especial do policial civil deve observar as leis complementares federais específicas quanto aos prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à integralidade e à paridade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1063751-52.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALBERTO BRIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063751-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26472
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
RECORRENTE: JUÍZO ‘EX OFFICIO’
APELAÇÃO CÍVEL: 1063751-52.2018.8.26.0053
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
APELADO: ALBERTO BRIANI
JUÍZA PROLATORA: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26472
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Médico Legista – Aposentadoria especial – Tempo de
serviço – Lei Complementar 51/85 – Integralidade e
paridade remuneratória – EC 47/05 – Requisitos –
Possibilidade:
– A aposentadoria especial do policial civil deve observar
as leis complementares federais específicas quanto aos
prazos para inativação, e a EC 47/05 quanto à
integralidade e à paridade.
RELATÓRIO
Sentença de concessão da segurança para que a aposentadoria do impetrante
seja concedida na forma da Lei Complementar n. 51/85 com integralidade e paridade
de vencimentos, além de ser mantida a classe atual. Sem atribuição de honorários
advocatícios (fls. 136/143).
Apelam a São Paulo Previdência e a Fazenda do Estado alegando que § 4o, do
art. 40, da CF/88, estabelece requisitos diferenciados para a concessão da
aposentadoria especial, porém, não menciona critérios diferenciados para o cálculo
dos proventos. Afirmam que a partir da vigência da EC 41/2003, o servidor público
deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em
que vier a se aposentar, de modo que os proventos, a partir daquela Emenda à
Constituição, devem ser calculados com base nos §§ 3o e 17, do art. 40, da CF/88 e
Lei 10.887/04. Da mesma forma, a partir da EC 41/2003, a paridade não mais
subsiste e os proventos devem ser reajustados na forma do § 8o, do art. 40, da CF/88.
Pedem o provimento do recurso (fls. 146/150).
Houve contrarrazões (fls. 151/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063751-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26472
3
FUNDAMENTOS
1. Alberto Briani, servidor público estadual (médico legista) impetrou
mandado de segurança contra o Delegado de Polícia Diretor do Departamento de
Administração e Planejamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo e o Diretor
da SPPREV objetivando a concessão de aposentadoria especial com paridade e
integralidade, na mesma classe ocupada ao tempo da aposentadoria.
2. A pretensão do impetrante – aposentadoria especial com paridade e
integralidade – tem seu fundamento nas disposições da Lei Complementar Federal
51/85.
Já ressalvei meu entendimento, no sentido da inaplicabilidade da referida lei
diante da existência de lei estadual que regia o assunto (Lei 1.062/2008).
Todavia, essa questão ficou superada, porque o Supremo Tribunal Federal
admite a aplicabilidade da Lei Federal no 51/85 e, embora não analise o caso
concreto, afirma que o servidor que ingressou no serviço antes da Emenda
Constitucional no 41/03 tem direito à integralidade/paridade, desde que observadas as
regras de transição da Emenda Constitucional no 47/05, como segue:

“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL: REQUISITO PARA PERCEBER O BENEFÍCIO E
DIREITO À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL:
SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO
QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário
interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra
o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:
‘POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL - EXAME DA LEI
COMPLEMENTAR 51 /85, DA CF/88 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
1062/2008 – REQUISITOS LEGAIS - PEDIDO PROCEDENTE” (fl. 115).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 126-129).
2. A Agravante afirma ter a Turma Recursal contrariado o art. 40, § 1o, § 3o e § 17,
da Constituição da República.
Sustenta que ‘o Autor somente faria jus à paridade se já possuísse, para se
aposentar, todos os requisitos previstos na LCF 51/85 até a entrada em vigor da EC
41/03 (quando deixou de existir a paridade de vencimentos para os servidores
aposentados pelas regras permanentes), o que não é o caso, conforme se infere da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063751-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26472
4
documentação constante dos autos’ (fl. 143).
3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula
n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 159).
No agravo, assevera-se que ‘a melhor doutrina tem entendido que o requisito de
admissibilidade é mera ocorrência hipotética, já que não se pode exigir, para a
admissão do recurso, que o recorrente prove desde logo a contradição real entre a
decisão impugnada e a Carta Magna. Bastará que ele argua. Do contrário, estar-se-
ia exigindo que o recurso seja procedente para ser admitido’ (fl. 166).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. No art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n.
12.322/2010, estabeleceu-se que o agravo contra decisão pela qual não se admite
recurso extraordinário processa-se nos autos do recurso, ou seja, sem a necessidade
de formação de instrumento, sendo este o caso.
Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja decisão se terá, na
sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário.
5. Razão jurídica não assiste à Agravante.
6. Este Supremo Tribunal assentou que o servidor ingresso no serviço público
antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, mas aposentado após aquela emenda,
tem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus
proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2o e 3o da Emenda
Constitucional n. 47/2005.
...
8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4o, inc. II, al. a, do Código
de Processo Civil e art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal).” (Decisão monocrática proferida no ARE 880.879/SP, relatada pela
Ministra Cármen Lúcia, publ. em 27.4.2015)
As decisões emitidas pela Seção de Direito Público deste Tribunal estão
alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da
possibilidade de aplicação dos critérios previstos para Lei Complementar Federal no
51/98 no processamento de aposentadoria especial dos policiais civis:
“APOSENTADORIA
ESPECIAL.
POLICIAL
CIVIL.
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE. O policial civil que tenha ingressado nos quadros da respectiva
carreira antes da EC n.o 20/98 e, pois, da EC n.o 41/03, com pelo menos 30 (trinta)
anos de contribuição previdenciária e 20 (vinte) anos de exercício na atividade de
natureza estritamente policial, tem direito à aposentadoria integral e com regras de
paridade, nos termos da Lei Complementar Federal no 51/1985, recepcionada pela
Constituição Federal, conforme decidido pelo C. STF na ADIn n.o 3.817-DF, e da
Lei Complementar Estadual de São Paulo n.o 1.062/2008. A diferença remuneratória
deve ser apurada em regular liquidação. No que diz respeito à correção monetária e
aos juros moratórios incidentes sobre os valores devidos, tendo em vista não
ostentarem natureza tributária, deve ser observado, na íntegra, o disposto no artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
Federal no 11.960/09. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063751-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26472
5
Apelo
e
reexame
necessário
parcialmente
providos.”
(Apelação
1024962-23.2014.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Spoladore
Dominguez, publicado em 14.7.2015).
“Investigador de Policia. Aposentadoria especial com fundamento na Lei
Complementar
n.
51/85,
recepcionada
pela
Constituição
Federal/88.
Entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral.
Desnecessidade do cumprimento do requisito idade mínima. Legitimidade da
pretensão, mediante cumprimento dos requisitos da Lei Complementar em que se
fundou o pedido. Ingresso na carreira policial antes da EC 41/2003. Direito a
integralidade e paridade remuneratória. Sentença reformada. Ação procedente.
Recurso provido”. (Apelação 0000428-66.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, publicado em 30.6.2015).
Ademais, o art. 1o da Emenda Constitucional no 47/05 deu a atual redação ao
art. 40, § 4o, da CF, pelo qual ficou ressalvado regime diferenciado previsto em leis
complementares para servidores que exerçam atividades de risco (inciso II do § 4o do
art. 40 da CF).
Daí a possibilidade de sustentação da aposentadoria do impetrante na Lei
Federal no 51/85 que o Supremo Tribunal Federal firmou ter sido recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, com a redação alterada pela Lei Federal no 144/14.
3. A Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, ao
julgar o mérito do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
0007951-21.2018.8.26.0000, fixou tese no Tema 21 que, inclusive, foi ratificada na
decisão dos embargos de declaração opostos naquele mesmo incidente:
"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Aposentadoria
especial de policiais civis. Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II, da LCF
no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o,
da Constituição Federal e Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05.
Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP - Tema no 1.019). Incidente admitido
em data anterior à afetação. Precedência que afasta a aplicação do art. 976, §4o, do
CPC. Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão no art. 40, §
4o, da Constituição Federal, de estabelecimento de requisitos distintos para a
aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a condições de trabalho
particularmente gravosas. Lei Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de
1985, recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema no 26). Legislação do
Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso e insalubre da atividade policial
civil. Prevalência da normativa federal sobre regramento local quanto aos requisitos
a serem observados. Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063751-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26472
6
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03). Conceito de
aplicação obrigatória para os servidores alcançados pela Emenda. Afirmação da
constitucionalidade de norma administrativa que veicula acepção diversa
insuficiente para que esta seja oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal,
em relação aos servidores que a promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores que tenham
ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a paridade
na contribuição. Necessidade de que seja observada também na retribuição.
Restrições à disciplina fixada pelo Constituinte Originário que comportam
interpretação também restritiva, de modo a preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários na formação
dos seus direitos. Intelecção do art. 40, § 8o, da Constituição Federal que, sob essa
premissa, leva à conclusão de que a lei que estipula os reajustes destinados a
preservar, em caráter permanente, o valor real dos proventos de servidores é aquela
que confere reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade. Inexigibilidade do
cumprimento de regras de transição. Integralidade e paridade que, asseguradas ao
conjunto dos servidores públicos ingressados até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem aos que exercem funções para
as quais o § 4o do art. 40 da Constituição Federal admite requisitos de
aposentadoria distintos. Inauguração de nova discussão perante o Supremo Tribunal
Federal indicativa do reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as vicissitudes
distintas a que estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa das exigências
temporais dirigidas aos demais servidores. Aposentadoria dos policiais que não se
revestiria de caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes a que a
passagem do tempo os submete de modo mais intenso se restasse igualada,
justamente no preenchimento de requisitos de idade e tempo, às demais
aposentadorias. Dispensa desse preenchimento que, no caso dos servidores
alcançados pela Emenda no 41/03, é o único traço de especialidade a ser
preservado. Alteração constitucional que, promanada do Poder Constituinte
Derivado, "deve deixar substancialmente idêntico o sistema originário da
Constituição".
Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da
Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."
A imediata aplicação da tese reconhecida no IRDR tem fundamento no
disposto no inc. I do art. 985 do novo Código de Processo Civil que assim determina:
“Art. 985 – Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I – a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063751-52.2018.8.26.0053 -Voto no 26472
7
de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive
àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”
4. No presente caso, o impetrante é médico legista classe especial e, de acordo
com a declaração emitida pela Superintendência da Polícia Técnico Científica, foi
admitido no referido cargo em 3.5.1988 (fls. 26), razão pela qual, verificado pela
Administração o preenchimento de todos os requisitos da Lei Complementar Federal,
poderá obter a aposentadoria especial com integralidade e paridade.
Satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos na tese fixada pela Turma
Especial deste Tribunal, que se consubstanciam no exercício do cargo antes da EC
41/2003 e no cumprimento das exigências da LC 51/1985, perfeitamente possível a
declaração do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade.
Portanto, conforme já observado, a Administração Pública, para efeito de
concessão da aposentadoria, está adstrita ao princípio da legalidade e, por esta razão,
para concedê-la deve, necessariamente, analisar a questão sob o prisma dos requisitos
estabelecidos na Lei Complementar Federal 51/1985 e na Emenda à Constituição
41/2003.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário. Sem atribuição de honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/09).
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA